Tribunal: TJPA
Processo: 0011859-80.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011859-80.2004.8.14.0301

APELANTE: SIND DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOV DO EST PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO

ADMINISTRATIVO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEPARAÇÃO DOS

PODERES. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO MUNICIPAL.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. SENTENÇA QUE

VIOLA O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerne recursal consiste em analisar a legalidade ou não da Resolução n.º 006/2004 do Conselho Deliberativo/

CTBEL, que, ao regulamentar a Lei Municipal n.º 8.225/2003, estabeleceu obrigações, o que não lhe é permitido.

Assim, foi adequada a anulação do ato pelo Poder Judiciário, sem restar configurada violação da separação dos

Poderes.

Por outro lado, verifica-se que houve inadequação do julgado ao estipular que a restituição da tarifa ocorra em até

20 minutos, vez que não há sequer pedido nesse sentido, configurando julgamento
extra petita
.

Por fim, não há provas de que a anulação da resolução acarretará
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE

RODOVIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SETRANSBEL,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito

da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital que,
nos autos da Ação Cível Pública, julgou

parcialmente procedente os pedidos formulados na peça inicial, anulando a Resolução n.º 006/2004 – do Conselho

Deliberativo da CTBEL, e determinou o seguinte:

“Até que seja editado outro ato normativo legal (lei em sentido estrito), na situação prevista na Lei Municipal nº 8.225/2003, o valor

efetivamente pago pela tarifa deverá ser restituído ao usuário em até 20 minutos, em espécie ou outra forma de crédito correspondente

. Com isso, preservar-se-á integralmente a exequibilidade do julgado, eis que será (temporariamente) mitigado tanto o rigor da

Resolução nº 006/2004-Condel-Ctbel, quanto a lacuna da Lei Municipal nº 8.225/2003 (já que este comando valerá somente até que

seja editada uma nova norma legal).”

O SETRANSBEL apresentou Apelação (Id. 4543854) suscitando a ocorrência de violação ao princípio da

separação dos poderes, a nulidade da sentença ante o julgamento ter sido
extra petita
e inobservância ao princípio

da congruência.

Aduziu, ainda, que deve ser observado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo do transporte público.

Foram ofertadas Contrarrazões pelo Ministério Público (Id. 4543855
).

O Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação pelo conhecimento e parcial provimento, para que seja

reformada a sentença apenas no que tange ao prazo de 20 minutos para restituição da tarifa ao usuário (Id. 17660490).

É o relatório necessário.

Incluir feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne recursal consiste em analisar a legalidade ou não da Resolução n.º 006/2004 do Conselho Deliberativo/CTBEL, que, ao regulamentar a Lei Municipal n.º 8.225/2003, estabeleceu prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) minutos de espera para que o usuário do transporte público tenha direito à devolução do valor da passagem em caso de falha mecânica que impossibilite a continuidade do trajeto.

A Lei Municipal n.º 8.225/2003 tornou obrigatória a devolução da passagem ao usuário do transporte público quando o coletivo apresentar defeito mecânico que o impeça de concluir o seu trajeto. Vejamos:

Art. 1º Fica obrigada a empresas de transporte coletivo, concessionária de transporte urbano do Sistema

Municipal de Transporte de Belém, a efetuar a devolução do valor da passagem em espécie ou vale

transporte, quando da existência de defeito mecânico que venha a inviabilizar o completo trajeto definido

pelo órgão competente.

Art. 2º A empresa que não cumprir o que determina esta Lei, sofrerá multa de duzentos reais, que será

dobrada a cada reincidência da empresa, até o total máximo de cinco reincidências a partir da qual será

efetuada a cassação da permissão concedida pela CTBel.

Art. 3º A Companhia de Transporte do Município de Belém - CTBel, fica obrigada a informar aos usuários

do sistema da presente lei, inclusive com afixação em todos os coletivos, em local visível, por um período

de cento e oitenta dias, com cartazes dando divulgação a estas medidas, não inviabilizando outras

formas de divulgação

Vale ressaltar que, posteriormente, a referida lei foi alterada pela Lei Municipal n.º 9.198/2016, com vistas a incluir a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB em substituição da CTBel.

Constata-se que a
Resolução n.º 006/2004 do Conselho Deliberativo/CTBEL, ao estabelecer o tempo de 45 (quarenta e cinco) minutos de espera para devolução do valor da passagem, acaba por extrapolar sua competência, pois cria tempo de espera não previsto em lei.

Assim, como não restou prevista na Lei Municipal n.º 8.225/2003 o tempo de espera de 45 (quarenta e cinco) minutos para o ressarcimento do valor da tarifa, não poderia haver essa previsão na Resolução Regulamentadora, já que a criação de direitos e obrigações somente pode ocorrer por lei e não por resolução.

No que tange à alegação violação ao princípio da separação de poderes, entendo que não merece prosperar, pois a anulação determinada pelo Poder Judiciário decorreu da identificação de ilegalidade do ato normativo atacado, o que se insere na sua competência de atuação.

Portanto, verifica-se que a decisão não violou o princípio da separação dos poderes, pois se tornou imperiosa a interferência do Poder Judiciário, ante a extrapolação da competência do ato administrativo editado pelo órgão de trânsito da época.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO

EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E

PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA

AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos

da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou

abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário

sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência ao

entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório

constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação

contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de

aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos

honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(STF - ARE: 1320412 AL, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma,

Data de Publicação: 10/09/2021)”

No que diz respeito à nulidade da sentença em razão da violação ao princípio da congruência, pois a decisão teria julgado além do que foi pedido na inicial, devo ponderar merece acolhida, pois apesar de haver a previsão de devolução do valor da tarifa na Lei Municipal, esta se manteve omissa quanto ao tempo em que ocorreria essa devolução, razão pela qual foi estipulado o tempo de 45 minutos quando da edição da resolução.

Ocorre que, apesar de a decisão de primeiro grau se encontrar correta ao anular o ato que estipulou o tempo para devolução do valor da tarifa, por ser o meio normativo inadequado, entendo que assiste razão ao apelante no que concerne ao julgamento
extra petita,
por afrontar o princípio da congruência, vez que não houve pedido na inicial para imposição de tempo para ocorrer a devolução.

O nobre magistrado de primeiro grau não poderia decidir fora dos requerimentos da exordial, como ocorreu no caso em tela, uma vez que está adstrito aos limites do que lhe propôs a parte, estando vedado conhecer de questões que não lhe foram apresentadas. Senão vejamos o que prevê o Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de

questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte

em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Não caberia ao juízo estipular um tempo provisório enquanto não existir norma determinando o tempo adequado.

Dessa forma, houve a violação ao princípio da correlação ou da congruência, considerando que a sentença tratou de fatos estranhos aos discutidos nos autos, o que demanda a sua reforma nesse ponto.

Esse vem sendo o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO

E APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO

DE FGTS. OMISSÃO QUANTO À TESE DE SENTENÇA EXTRA PETITA CONFIGURADA.

AUTORA QUE NÃO REQUEREU FGTS EM SUA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO

DA CONGRUÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA AFASTAR A

CONDENAÇÃO COM INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. ...Ver ementa completa O

Acórdão embargado manteve a condenação do Ente Público ao pagamento de FGTS, entretanto,

na petição inicial, o autor não pleiteou a verba reconhecida na sentença, requerendo apenas

pensionamento mensal, diferenças salariais, e indenização por danos morais. 2. Ausência de

manifestação sobre a tese de julgamento extrapetita. Omissão configurada. 3. Segundo o art. 492

do CPC/2015 é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Violação ao

princípio da correlação ou congruência configurada. Nulidade constata. 4. Embargos de

Declaração conhecidos e acolhidos para excluir a condenação ao pagamento de FGTS com

inversão do ônus de sucumbência. 5. À unanimi

(TJ-PA - APL: 00103446320118140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de

Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2022)”

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR

PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SENTENÇA

EXTRA PETITA – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR –

PEDIDO RESTRITO AO CONGELAMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO –

CAPÍTULO DA SENTENÇA DESCONSTITUÍDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO –

ATRASO DE OBRA – LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO EM FAVOR DO COMPRADOR –

PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – PATAMAR

RAZOÁVEL – ATRASO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO

EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO –

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL

REAIS) – IMPORTE PROPORCIONAL AO DANO EXPERIMENTADO – ATUALIZAÇÃO DO

VALOR DA CONDENAÇÃO – INPC – ÍNDICE ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de Sentença Extra Petita 1 – Configura-se julgamento

extra petita quando a sentença ordena a substituição do índice de correção do saldo devedor,

tendo o pedido somente englobado apenas o seu possível congelamento. 2 – Hipótese que não

induz o reconhecimento da nulidade da sentença, mas apenas a exclusão da parte que excedeu a

pretensão do autoral, ou seja, o capítulo da sentença que fixou o INPC em substituição ao IPCA

como índice de atualização do saldo devedor. Preliminar Acolhida. Mérito 3 – Inicialmente, insta

esclarecer, que a ocorrência do atraso na conclusão da obra resta incontroversa nos autos

, considerando que a construtora apelante não impugnou a referida matéria no presente recurso

de apelação. 4 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção

em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na

entrega do imóvel. 5 – A variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do

valor do imóvel previsto em contrato, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial

para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da

construtora. 6 – Revela-se adequada a fixação de lucro cessantes no caso em apreciação, não se

evidenciando excessivo o percentual 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel previsto no

contrato. 7 – O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do

compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e

oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial. 8 – Impõe-se a compensação

do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o

mero dissabor, revelando-se, adequado o quantum indenizatório total fixado na sentença recorrida

no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 9 – O índice de correção monetária do valor da

condenação, deve refletir o que efetivamente ocorreu, razão pela qual o índice que melhor se

amolda ser o INPC, um indicador relacionado à inflação e à manutenção do poder de compra, e

não a Taxa Selic como pretende a construtora apelante. 10 – Recurso de Apelação Conhecido e

Parcialmente Provido apenas para acolhendo em parte a preliminar de sentença extra petita,

desconstituir o capítulo do decisum de origem que fixou o INPC em substituição ao IPCA como

índice de atualização do saldo devedor, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em todos os

seus demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como

partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros

da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na

Sessão Ordinária realizada em 04 de abril de 2023 (Plenário Virtual), na presença do Exmo.

Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Exma.

Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ

SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0018652-49.2015.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE

SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/04/2023, Tribunal Pleno)”

Por fim, averiguo que, apesar dos argumentos do apelante, não há que se falar em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato do transporte público e inexistência de valor de tabela para custear a devolução de tarifa.

A simples argumentação do apelante, sem comprovar como a devolução da tarifa paga pelo usuário ensejaria um desiquilíbrio no contrato não pode prosperar.

Oferecer um serviço de qualidade é obrigação da prestadora de serviço de transporte coletivo, nada mais justo do que devolver pelo valor pago já que o serviço não foi prestado.

Apesar do equilíbrio do contrato ser de importância relevante, era preciso restar demonstrado que a devolução afetaria o equilíbrio do contrato entre as partes.

Desta forma, entendo que o apelo merece provimento apenas para reformar a sentença no que tange ao prazo estabelecido de 20 (cinte) minutos para restituição da tarifa ao usuário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. sentença do juízo
a quo
na parte que fixou o prazo de 20 (vinte) minutos para devolução da tarifa ao usuário do transporte público nos casos em que houver falha mecânica que impeça o prosseguimento do trajeto, permanecendo inalterada a sentença em todos os demais termos.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024